Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
direito tributário e processual. embargos de declaração em apelação cível. embargos à execução fiscal. contratos de arrendamento mercantil. tributo. ipva. transferência de titularidade. inocorrência. responsabilidade solidária da instituição financeira. contratos de alienação fiduciária. responsabilidade solidária do credor fiduciário. ausência. tema 1.153 da repercussão geral. prequestionamento. recurso do executado conhecido e provido em parte. recurso do exequente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a resp. sentença proferida nos embargos à execução fiscal, que julgou parcialmente procedente o pedido para “anular a execução em relação aos veículos de placas JHW – 3404; JIA – 6223; JIE – 4278 e JIP – 3135”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões indicadas.
III. Razões de decidir
3. Consoante o art. 1.022, parágrafo único, inc. I, do CPC, a decisão é omissa quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Além disso, sem olvidar que o Código contempla hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para fins de acolhimento dos embargos de declaração, imperativa a modificação do julgado por força do art. 1.040, inc. II, do CPC.
4. No Tema 1.153 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese: “É inconstitucional a eleição do credor
fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo
alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem”.
5. Proposta a ação antes de 08/10/2025, não se aplica a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo-se
observar a tese firmada no STF, por força do art. 927, inc. III e art. 1.040, inc. II, ambos do CPC.
6. No caso, o executado-embargante sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que os veículos relacionados aos débitos decorrem de contratos de arrendamento mercantil (leasing) e de alienação fiduciária firmados com terceiros, que seriam os verdadeiros responsáveis pelo pagamento do IPVA. Assiste-lhe razão quanto aos veículos gravados com alienação fiduciária, pois a responsabilidade do credor fiduciário somente subsistiria se demonstrada a consolidação da propriedade plena, o que não ocorreu. Todavia, o Tema 1.153 da Repercussão Geral não alcança os contratos de leasing, já que a tese fixada se limita à tributação incidente sobre veículos alienados fiduciariamente. Assim, quanto às CDAs vinculadas a arrendamento mercantil, permanece hígida a conclusão do acórdão embargado.
7. No que concerne às demais questões levantadas pelos embargantes, ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
8. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração do executado conhecidos e providos em parte.
10. Embargos de declaração do exequente conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 24, § 3o, art. 146, III, “a”. CC, art. 1.368-B, p.u. CPC, art. 927, III; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.030, II; art. 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 1.153 da Repercussão Geral - RE 1.355.870, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/10/2025; Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.